Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. VISITA A MAIS DE UM INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. AMIGA DA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA N. 8/2016 DA VEP/DF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de visita formulado por amiga da interna que já realiza visitas a outro reeducando do sistema carcerário local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de autorização de visita por pessoa sem vínculo familiar com a apenada e que já realiza visitas a outro interno do sistema prisional do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 dispõe que: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”.

4. O TJDFT tem validado reiteradamente a aplicação da Portaria 8/2016 nos casos de visitantes sem laço familiar com o reeducando, quando já cadastrados como visitantes de outro preso, em razão do interesse público na segurança prisional.

5. A norma administrativa, embora infralegal, encontra respaldo no dever do Estado de compatibilizar o direito individual do preso com a proteção da coletividade e da ordem prisional, não se configurando como desarrazoada ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A visitação por pessoa sem vínculo de parentesco com o interno pode ser restringida quando esta já figura como visitante de outro detento, nos termos do art. 7o da Portaria VEP/DF n. 8/2016.
2. A limitação imposta por norma administrativa visa resguardar a ordem, a disciplina e a segurança do sistema prisional, sendo legítima e compatível com os direitos fundamentais previstos na Constituição e na Lei de Execução Penal.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; LEP, art. 41, X. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786374, 0742012-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1816233, 0750930-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 27.02.2024; TJDFT, Acórdão 1952728, 0746643-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1881939, 0717910-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 01.07.2024.